Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS VARIADAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Se restou demonstrada nos autos a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência da paciente, não há que se cogitar de ilegalidade ou nulidade do flagrante.
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, com associação estruturada, divisão de tarefas e apreensão de imensa e variada quantidade de drogas, o que demonstra a gravidade dos fatos e a periculosidade da paciente, a qual está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
5. O art. 318-A do Código de Processo Penal deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 318 do referido codex, o qual possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos, no entanto, a genitora não detém direito inequívoco à prisão domiciliar, porquanto esta condição, por si só, não pode ser interpretada como um salvo conduto que a torne imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.